Tribunal: TJMT
Processo: 1010942-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010942-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LUIS GUSTAVO MARCONDES AMORESE - CPF: 005.137.529-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), JOSE VITOR DE ALMEIDA - CPF: 045.390.799-72 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE COUTINHO DE ALMEIDA - CPF: 073.873.479-99 (AGRAVANTE), RODOLFO XAVIER CICILIATO - CPF: 366.527.958-50 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU A IMISSÃO DA PARTE AGRAVADA E DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – PRAZO DE DESOCUPAÇÃO DESCUMPRIDO PELOS AGRAVANTES – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC EM FAVOR DA AGRAVADA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia, faz jus a instituição financeira a imissão na posse do bem.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ VITOR DE ALMEIDA E OUTRO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, na Ação de Imissão na Posse no 1000263-35.2019.8.11.0109, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Assim sendo, DEFIRO A LIMINAR, com base no art. 30 da Lei 9514/97, concedendo o prazo de 60 dias para os demandados, ou quem estiver na posse dos imóveis de matrículas 1592 e 1593 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia/MT, desocuparem voluntariamente os imóveis, sob pena de desocupação compulsória.”

Em suas razões, os recorrentes aduzem que são produtores rurais da área objeto da ação de imissão na posse; que retiram o seu sustento e de suas famílias do local e que jamais se furtaram de honrar qualquer obrigação assumida.

Sustentam que não há perigo na demora na concessão do bem jurídico que a agravada pretende seja tutelado, e que a liminar deferida pelo Juízo
a quo
, se mantida, possui o potencial de gerar danos irreparáveis aos agravantes, que ficarão privados de utilizá-la, obstando o preparo, plantio e colheita futuros.

Argumentam que a parte agravada não sofrerá nenhum prejuízo se for obrigada a aguardar a prolação da sentença para a obter a posse dos imóveis alienados fiduciariamente.

Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o cancelamento da liminar para desocupação do imóvel até julgamento definitivo da Ação de Imissão na Posse.

Tentada a conciliação, esta restou infrutífera conforme termo de Id. n.o 53821497.

A liminar foi indeferida na decisão de Id. n.o 55857478.

Informações relevantes prestadas pelo juízo
a quo
no Id. n.o 56844950, salientando que a parte agravante cumpriu parcialmente o disposto no art. 1.018 do CPC.

Em contrarrazões de Id. n.o 55313998, a parte agravada refuta,
in totum,
os argumentos lançados em seu desfavor. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Não destoa dessa, a lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

“(...) embora o texto do CPC/2015 não nos permita extrair que a maior probabilidade conduz à tutela de urgência antecipada, e o menor grau de certeza à mera conservação, a isso se acaba chegando logicamente. Há, ainda, outro elemento a considerar: o CPC/2015 disciplina tutelas de evidência que dispensam a urgência e têm índole antecipatória. Assim, embora uma correlação, em termos absolutos, entre 'maior evidência = antecipação' e 'menor evidência = cautelar' não nos pareça adequada, tudo conduz a que se conclua que o maior grau de certeza quanto à existência do direito tende a favorecer a concessão de antecipação da tutela.”

E mais,

“(...) evidência e urgência podem ou não ser extremadas, ou apenas evidência ou urgência ficam extremadas (concorrendo o outro pressuposto, de modo menos exagerado), ou, ainda, hipóteses de tutela 'pura', em que a evidência dispensa a urgência, ou vice-versa, podendo haver as seguintes variações: evidência extremada pura, urgência extremada pura, evidência extremada e urgência não extremada, urgência extremada e evidência não extremada, evidência e urgência extremadas, evidência e urgência não extremadas, evidência pura de extremidade legalmente presumida, urgência pura de extremidade legalmente presumida.”
(JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, in Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 4a Ed, Editora Revista dos Tribunais, p. 498/499)

No caso, conforme relatado, a parte agravante pretende o cancelamento da liminar para desocupação do imóvel até julgamento definitivo da Ação de Imissão na Posse.

Como cediço, a Ação de Imissão na Posse é ajuizada pelo proprietário que, ao adquirir o imóvel, vê-se impedido de exercer a posse sobre o bem em virtude de ato por parte do vendedor ou de terceiro detentor.

Nesse sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - NATUREZA JURÍDICA - INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE REVELA UM VIÉS PETITÓRIO - DIREITO REAL DE PROPRIEDADE - CONSTITUIÇÃO - REGISTRO - PRETENSÃO DE IMITIR-SE NA POSSE - PREVALÊNCIA DAQUELE QUE É TITULAR DO DOMÍNIO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A ação de imissão na posse, ao contrário do que o nomen iuris pode indicar, tem natureza petitória. 2. A presente ação (ação de imissão na posse) é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente. 3. De acordo com a legislação de regência, o direito real de propriedade imobiliária se perfaz com o respectivo registro no fólio real, medida esta não tomada pelos recorridos que, a despeito de terem adquirido o bem em momento anterior, não promoveram o respectivo registro, providência tomada pelos recorrentes. 4. In casu, confrontando o direito das partes, com relação à imissão na posse, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado no direito real de propriedade, na espécie, o dos recorrentes. 5. Recurso especial provido
.” (REsp 1126065/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009)

Na hipótese, os agravantes não negam que o imóvel, objeto dos autos, foi dado em garantia, limitando-se a afirmar que não há perigo na demora na concessão do bem jurídico que a agravada pretende seja tutelado e que retiram o seu sustento e de suas famílias do local.

De outro lado, é possível constatar, por meio dos documentos de Id. n.o 55329450, que houve a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira agravada dos Imóveis registrados sob a matrícula n.o 1.92 e 1.593 em 22.11.2018, e que foi perfectibilizada a notificação para desocupação conforme as certidões de Id. n.o 55329453.

Com efeito, mostra-se correto o pedido de imissão decorrente da consolidação da propriedade do imóvel em favor da instituição agravada, diante do inadimplemento da parte agravante, sendo certo que não há qualquer indício, nos presentes autos, que demonstrem a irregularidade da medida.

O Juízo
a quo
ao indeferir o pleito exarou,
in verbis
:

“[...]No caso dos autos, denoto que os dois requisitos estão devidamente preenchidos, haja vista que o demandante juntou aos autos cópias da Cédula de Crédito Rural e dos Termos Aditivos assinados pelos requeridos, bem como a comprovação da consolidação da propriedade do requerente nos imóveis de matrículas 1593 e 1592 no Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia, além da comprovação da notificação para os requeridos deixarem os citados imóveis. Portanto, há aparência de direito.

Quanto ao perigo na demora, esta decorre do fato de que os demandados foram recentemente notificados a desocuparem os imóveis e não o fizeram, dando prejuízos à demandante. Desta forma, além de supostamente não cumprirem com o pacto, estando inadimplentes, ainda não entregam a posse dos imóveis dados em garantia à dívida, cuja propriedade está consolidada. ”
– Id. 32739333 autos de origem.

É certo, portanto, que a permanência dos agravantes nos imóveis mostra-se irregular.

Desse modo, não havendo, a princípio, irregularidade na consolidação do bem, não há óbice à concessão da tutela antecipada de imissão de posse à instituição financeira, ora recorrida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTRATO DE MÚTUO - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO - CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM O AUTOR REGISTRADO NA MATRÍCULA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a norma prevista no artigo 37, e parágrafos, do Decreto-lei n. 70/66, a imissão de posse é ato contínuo ao registro da carta de arrematação ou adjudicação, com a transferência da titularidade e posse do imóvel. 2. Desse modo, a ação que lhe move a agravada é de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse. 3. Embora o país atravesse a mais grave crise do sistema de saúde dos últimos tempos, a pandemia do coronavírus não tem o condão de converter a posse precária do recorrente em posse justa, sob pena de prestigiar a inércia dos agravantes e provocar dano inverso à agravada, que poderia ser privada de ocupá-lo, em prejuízo da necessidade de isolamento social, mormente porque a consolidação da propriedade, os leilões e a aquisição do imóvel são fatos anteriores à pandemia.”
(TJ-MT - AI: 10145856220208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)

“IMISSÃO NA POSSE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS INADIMPLMENNTO DOS AGRAVANTES. ALIENAÇÃO AO AGRAVADO, QUE TEM DIREITO À POSSE. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Imissão na posse. Consolidação da propriedade pela instituição financeira após inadimplência dos agravantes. Alienação do imóvel ao agravado, que tem direito à posse. Imissão mantida. Prazo para desocupação. Manutenção da decisão liminar. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP - AI: 22810567620198260000 SP 2281056-76.2019.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 27/02/2020, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2020)

Assim, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão atacada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.”
(
TJ/MT. AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021